Tribunal: TJES
Processo: 5001556-50.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001556-50.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001556-50.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: JUIZ(A) DE DIREITO MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOAS COM RENDA LÍQUIDA INFERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA JURÍDICA DO IRDR. INCIDENTE PROCESSUAL COLETIVO. COMPETÊNCIA DO PLENO. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 932, II E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS NÃO CONFIGURADA. CASO PARADIGMA JÁ JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR NÃO ADMITIDO.

1.O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas possui natureza jurídica de incidente processual coletivo.

2.O pedido de tutela antecipada em IRDR é situação excepcional e sua apreciação compete ao Tribunal Pleno. Ausência de poderes do Relator para concessão de tutela antecipada em IRDR. Não incidência do art. 932, II do Código de Processo Civil.

3.O requisito do artigo 976, I do Código de Processo Civil versa sobre repetição de processos que estejam sob a jurisdição do Tribunal competente para processo e julgamento do IRDR. Processos submetidos a tribunais diversos não tem aptidão para configurar o requisito da repetição de processos, necessário para a admissão do IRDR.

4.Não cabimento de IRDR quando o processo paradigma já foi julgado. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. IRDR não admitido.

28 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do presente IRDR, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por DEBORAH GUIMARÃES PINTO com pedido de tutela de urgência. Segundo aduz a suscitante “O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem por escopo a uniformização do entendimento deste Eg. Tribunal em relação a matéria de cunho jurídico discutida em incontáveis feitos, referente à necessidade de anulação do Acórdão que conhece dos embargos declaratórios, denegando-lhes provimento, ao requerimento concernente à concessão da justiça gratuita para a Suscitante, uma vez que essa é arrimo de família de tem uma renda familiar líquida de quantia baixo de 10 salários mínimos mensais”.

Conforme se pode deduzir de sua apresentação, a suscitante se insurgiu contra decisão judicial proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha de por meio de mandado de segurança de nº 0024496-02.2020.8.08.0000, de relatoria da Ilustre Desembargadora Janete Vargas Simões, cujo Acórdão foi objeto de embargos de declaração. Os aclaratórios não foram acolhidos.

A matéria debatida pela suscitante versa sobre assistência judiciária gratuita. Para fundamentar o cabimento e a procedência do mérito do incidente, junta julgados das mais variadas Cortes da Justiça brasileira, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo (TJ/ES), além de colacionar, na petição inicial, um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) e outro do Tribunal de Justiça do Amapá.

Despacho para a suscitante esclarecer o motivo de se valer de decisões de diversos tribunais no Id 5304127. Petição de esclarecimentos veiculada por meio do Id 5486419.

Basicamente, entende a suscitante ser devida a assistência judiciária gratuita para pessoas que tenham renda líquida mensal inferior a dez salários mínimos.

Conclui ela, diante dos julgados juntados, que “ dúvidas não restam de que se faz necessária a pacificação do tratamento a ser dado quanto à hipótese em exame, FIRMANDO-SE A TESE JURÍDICA NO SENTIDO DE RECONHECER A FORÇOSA ANULAÇÃO DAS DECISÕES QUE NÃO ACOLHAM DECLARATÓRIOS VISANDO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA QUEM RECEBE RENDA LÍQUIDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS “.

Pede antecipação dos efeitos da tutela e a suspensão dos processos que versam sobre a mesma controvérsia antes do juízo de admissibilidade (pedido constante no item “b” da petição inicial), além da fixação da seguinte tese “RECONHECER SER DEVIDA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA QUEM AUFERE RENDA LÍQUIDA MENSAL INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS, EM OBSERVÂNCIA ÀS VÁRIAS PUBLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIAS, INCLUSVE [sic] DO STJ, E ÀS VÁRIAS DECISÕES E UMA AC ́RDÃO [sic] EM QUE FOI CONCEDIDA A JUSTIÇA GRATUITA À ORA SUSCITANTE, SOB OS MESMOS ARGUMENTOS APRESENTADOS À DESEMBARGADORA RELATPORA [sic] DO PROCESSO EM EPÍGRAFE” (item “g” da petição inicial).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

24 de outubro de 2023

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) visa fixar a tese de que têm direito à assistência judiciária gratuita aqueles que auferem renda mensal líquida inferior a dez salários mínimos, nos termos do relatório.

Passo à fundamentação de meu entendimento sobre o caso.

1. DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO PEDIDO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM IRDR

É firme o entendimento de que a competência para processo e julgamento do IRDR perante este Egrégio Tribunal de Justiça é do Tribunal Pleno. O fundamento legal e regimental dessa afirmação está no artigo 978 do Código de Processo Civil (CPC) combinado com o artigo 205 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo (RITJES).

Reproduzo-os abaixo para fins de maior clareza.

Código de Processo Civil:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

RITJES:

Art. 205 - O Tribunal Pleno é o órgão competente para processar os incidentes de resolução de demandas repetitivas, sob o rito do artigo 976 a 980 do Código de Processo Civil, ficando incumbido de fixar a tese jurídica para uniformização de jurisprudência do Poder Judiciário Estadual e, igualmente, de julgar o recurso ou processo de competência originária.

O juízo de admissibilidade está incluído na inteligência dos dispositivos acima transcritos, o que se deduz do §4º do artigo 205 do RITJES:

§4º Após a distribuição, o Tribunal Pleno procederá ao juízo de admissibilidade do incidente, considerando a presença dos pressupostos do art. 976, do Código de Processo Civil.

A curiosidade do presente caso está no fato de a suscitante pleitear a antecipação dos efeitos da tutela antes mesmo do juízo de admissibilidade.

Antes de apreciar o pedido da tutela antecipada, deve-se esclarecer a quem compete julgá-la. Seria o Pleno ou o Relator de forma monocrática?

O Diploma Processual Civil estabelece no artigo 932, II que ao Relator compete apreciar os pedidos de tutela antecipada nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal:

Art. 932. Incumbe ao relator:

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

Apesar de, em um primeiro momento, haver a sugestão da incidência de tal dispositivo ao presente cenário, em uma análise mais minuciosa, nota-se não ser o caso. Isso porque o IRDR claramente não possui natureza jurídica de recurso, por força dos princípios da legalidade e da taxatividade. No entanto, resta saber se é o caso de “processos de competência originária do tribunal”.

É sabido que o IRDR é suscitado perante o Tribunal de Justiça, o que, aparentemente, parece se amoldar à hipótese da parte final do inciso II do artigo 932, CPC. No entanto, tal aparência se revela impertinente quando nos voltamos para a natureza jurídica do IRDR.

Afinal, trata-se de um processo incidental ou de um incidente processual?

Se fosse o caso de processo incidental, certamente estaríamos diante de uma hipótese perfeitamente amoldável à parte final do dispositivo transcrito. Contudo, o entendimento majoritário, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, é de que se trata de um incidente processual coletivo.

Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, trata-se de “um pequeno procedimento inserido no contexto de um procedimento maior”. Esse “procedimento maior” diz respeito ao rito processual da ação que visa resolver a questão principal.

Segundo o magistério de Humberto Theodoro Júnior:

“O remédio destina-se a resolver incidentalmente, questão relevante para o bom e profícuo andamento do processo em que se insere e para a correta e adequada solução da demanda. É o que, por exemplo, ocorre com o conflito de competência, com o atentado à dignidade da justiça, com a concessão ou cassação da assistência judiciária gratuita, com a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, com a arguição de inconstitucionalidade, com a remoção do inventariante, com a exibição de documento ou a produção antecipada de prova, e tantos outros procedimentos incidentais similares.”

Não se trata, portanto, de um novo processo, mas sim da instauração de um processamento de questão incidental referente a diversos processos que já estão em curso.

O entendimento da natureza jurídica do IRDR como incidente processual coletivo, além de respaldo doutrinário, já ganhou os tribunais. Reporto-me, apenas a título de exemplo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que possui justamente essa compreensão:

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 4/94. NATUREZA JURÍDICA DO ENCARGO DE 10%. COBRANÇA CONJUNTA COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESMEMBRAMENTO. EXECUÇÃO ESPECÍFICA. DESTINAÇÃO DO VALOR COBRADO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. PROLIFERAÇÃO DE DECISÕES IDÊNTICAS. SOLUÇÕES DISTINTAS. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

I - A instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I), risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II), processo pendente e quando um dos Tribunais Superiores, no âmbito de sua respectiva competência, ainda não tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976, § 4º).

II - A natureza jurídica do IRDR é de incidente processual coletivo, suscitado perante o tribunal onde se encontra o processo paradigma pendente, com a finalidade de fixar previamente uma tese jurídica a ser aplicada aos casos concretos e abrangidos pela eficácia vinculante da decisão.

III - Demonstrada a proliferação de decisões idênticas sobre a mesma questão de direito em execução fiscal, com o deletério efeito multiplicador de recursos repetitivos, bem como a aplicação de soluções distintas pelos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, deve ser instaurado o incidente para definir a natureza jurídica do encargo de 10% do valor do crédito tributário inscrito em dívida ativa, disciplinada pelo art. 42, §§ 1º e 2º da Lei Complementar n.º 4, de 30.04.94, se pode ser cobrado conjuntamente com a dívida tributária, e se a destinação dos percentuais implica na incompetência funcional da Vara de Execução Fiscal para execução da totalidade da Certidão de Dívida Ativa.

IV - Admitido o processamento dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas.

(TJDF, IRDR 20160020134714IDR [0014857-26.2016.8.07.0000], Rel. Des. José Divino)

Por se tratar de incidente processual de natureza coletiva, temos por imperativa a conclusão de não ser o caso de incidência do artigo 932, II do Código de Processo Civil. Não há, no IRDR, nenhum processo de competência originária do Tribunal.

Disso decorre que o Relator não possui poderes para apreciar de forma monocrática o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela suscitante, como seria se fosse o caso de recurso ou de processos de competência originária deste Egrégio Tribunal.

Por conseguinte, uma vez que a competência do processo e julgamento do IRDR é do Tribunal Pleno, entendo também ser sua a competência para apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Sendo assim, parece-me não se sustentar o pleito formulado pela suscitante de que o pedido da tutela antecipada seja apreciado antes do juízo de admissibilidade do IRDR. Não enxergo outra razão de ser na formulação da questão nessa ordem (primeiro a tutela antecipada e depois a admissibilidade) a não ser diante da possibilidade da concessão da tutela antecipada pelo Relator, de forma monocrática.

Como a legislação não confere tais poderes ao Relator, tanto a admissibilidade quanto a antecipação dos efeitos da tutela deverão ser apreciados pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, não havendo motivo para que esta seja apreciada antes daquela.

Portanto, INDEFIRO o requerimento formulado no item “b” dos pedidos da exordial.

Passo, assim, a apreciar a admissibilidade do presente IRDR.

2.DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE IRDR

O IRDR possui dois requisitos cumulativos de admissibilidade, dispostos no artigo 976 do Código de Processo Civil:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Tais requisitos, além de cumulativos, são complementares em sua inteligência. A repetição de processos com a mesma controvérsia pode gerar uma miríade de decisões judiciais divergentes, o que, por sua vez, poria em risco a isonomia e a segurança jurídica.

A suscitante colaciona uma série de julgados de outros estados da federação, em vista de sustentar os requisitos de cabimento do IRDR. No entanto, este egrégio Tribunal só tem o condão de evitar a proliferação de decisões divergentes sobre a mesma questão de direito caso o debate se dê sob sua jurisdição.

Em outras palavras, a tese eventualmente firmada por este Colendo Tribunal não teria nenhuma força vinculativa em relação às causas processadas perante os tribunais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, dentre outros. No máximo, poder-se-ia falar em eficácia persuasiva, não obstante não ser essa a finalidade do IRDR.

Não é outro o magistério de Luiz Guilherme Marinoni sobre o tema:

“O art. 977 do CPC deixa claro que a competência para processar e julgar questão prejudicial posta no incidente é do tribunal - de Justiça, Regional Federal ou do Trabalho -, seja quando as demandas repetitivas que dão origem ao delineamento da questão estão em primeiro grau de jurisdição, seja quando já estão no tribunal, em vista da interposição do recurso de apelação.”

(L.G. MARINONI. Incidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de questão idêntica x precedente)

Como se pode ver, por uma questão lógica, as demandas que colocam em risco a isonomia e a segurança jurídica devem estar sob a jurisdição do tribunal competente para processo e julgamento do IRDR, seja em primeira ou em segunda instância.

Ao contrário disso, a exordial é farta em remissões a julgados de outros tribunais, o que não guarda nenhuma pertinência com o incidente ora processado.

Na petição de esclarecimentos (Id 5487607) sobre a menção a julgados de outros tribunais, a suscitante insistiu em tomá-los como referência, o que descaracteriza o cabimento do presente incidente.

Reproduzo trecho da referida petição:

“Inclusive, no âmbito nacional, sabe-se que há magistrados ao longo do Tribunais do país que entendem por bem adotar o parâmetro de 05 (CINCO) salários mínimos para a concessão da justiça gratuita. Porém, em tribunais regionais de outros Estados da Federação, assim como nos tribunais federais, o parâmetro adotado tem sido de DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS, ou seja , há Tribunais onde ficou consolidado tem direito ao benefício de gratuidade de justiça a parte que afirmar, na petição inicial, não ter condições de arcar com as despesas do processo, demonstrando renda líquida de até 10 (dez) salários mínimos.

Vale ressaltar que o STJ se pronunciou no RECURSO ESPECIAL: REsp 1946162 DF 2021/0199160-3, no teor do respectivo julgamento, de que “A todo modo, ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, a percepção mensal de renda líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos leva à presunção de existência do estado de miserabilidade daquele que pleiteia a concessão da justiça gratuita, o que é o caso dos autos. Precedentes.”

Ademais, cuida-se de analisar, ainda, o pronunciamento do STJ, STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1952336 DF 2021/0241488-0, no teor do respectivo julgamento, em que ficou mencionado:

“Por outro lado, assentou, também, a Primeira Seção, que tal benefício deverá ser concedido ao requerente que perceba rendimentos líquidos mensais no valor de até 10 salários mínimos, em razão da presunção de pobreza que milita em seu favor.”

Entretanto, conforme a jurisprudência do STJ, a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso, importa em violação dos dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Por outro lado, assentou, também, a Primeira Seção, que tal benefício deverá ser concedido ao requerente que perceba rendimentos líquidos mensais no valor de até 10 salários mínimos, em razão da presunção de pobreza que milita em seu favor. A aferição deverá levar sempre em conta o processo em análise, no sentido de que a parte não pode em virtude de demanda judicial comprometer o sustento próprio e da sua família.

Portanto, vários Tribunais do país adotam o entendimento de que a percepção mensal de renda líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos leva à presunção de existência do estado de miserabilidade daquele que pleiteia a concessão da justiça gratuita.”

Ademais, a suscitante confirma a descaracterização do requisito do artigo 976, I do Código de Processo Civil na redação da própria exordial, uma vez que ela afirma ser isolada a decisão do caso piloto em face de “precedentes” do TJ/ES que possuem entendimento diferente.

São as palavras da suscitante:

Na contramão deste isolado posicionamento, contudo, precedentes do TJES que sedimentaram entendimento diverso, no sentido de ser indiscutivelmente nulo o Acórdão que não deu provimento aos declaratórios, em violação ao art. 489, II, § 1º, IV, do CPC, bem como e, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao indeferir a concessão da justiça gratuita à Suscitante, em que essa figura como parte autora nos respectivos autos, haja vista que essa aufere renda liquida [sic] proveniente de aposentadoria, inferior a 10 salários mínimos mensais, conforme relação abaixo disposta, juntamente como o pedido de juntada dos respectivos arquivos, em anexos:

Se se trata de posicionamento isolado, não vejo como ser possível se falar em efetiva repetição de demandas que versem sobre a mesma questão de direito, ensejando situação capaz de pôr em risco a isonomia e a segurança jurídica, requisitos do artigo 976 do Diploma Processual Civil.

Tudo isso nos leva à razoável conclusão de que o real intuito da suscitante é ter a decisão do processo paradigma reformada por meio do presente incidente, o que evidencia verdadeiro desvio de finalidade do IRDR.

Por força de todos esses fundamentos, é imperativa a minha conclusão pelo NÃO CABIMENTO do presente IRDR e, por isso, entendo por NÃO ADMITI-LO.

Diante disso, restam prejudicados os demais pedidos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS e

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, estou votando acompanhando o voto proferido pelo eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ANNIBAL DE REZENDE LIMA;

FABIO CLEM DE OLIVEIRA;

JANETE VARGAS SIMOES;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

JAIME FERREIRA ABREU e

CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

*

IMPEDIMENTO

O SR. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Senhor Presidente, averbo o meu impedimento.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001556-50.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

VOTO

O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) visa fixar a tese de que têm direito à assistência judiciária gratuita aqueles que auferem renda mensal líquida inferior a dez salários mínimos. A suscitante junta uma série de julgados de tribunais de outros estados da federação, além do STJ; traz como caso-piloto processo que já foi julgado (mandado de segurança 0024496-02.2020.
8.08
.
0000
) e pede concessão de tutela antecipada antes mesmo de julgamento da admissibilidade do presente IRDR.

Passo à fundamentação de meu entendimento sobre o caso.

1. DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO PEDIDO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM IRDR

É firme o entendimento de que a competência para processo e julgamento do IRDR perante este Egrégio Tribunal de Justiça é do Tribunal Pleno. O fundamento legal e regimental dessa afirmação está no artigo 978 do Código de Processo Civil (CPC) combinado com o artigo 205 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo (RITJES).

Reproduzo-os abaixo para fins de maior clareza.

Código de Processo Civil:

Art. 978.
O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno
dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

RITJES:

Art. 205 -
O Tribunal Pleno é o órgão competente para processar os incidentes de resolução de demandas repetitivas, sob o rito do artigo 976 a 980 do Código de Processo Civil
, ficando incumbido de fixar a tese jurídica para uniformização de jurisprudência do Poder Judiciário Estadual e, igualmente, de julgar o recurso ou processo de competência originária.

O juízo de admissibilidade está incluído na inteligência dos dispositivos acima transcritos, o que se deduz do §4º do artigo 205 do RITJES:

§4º Após a distribuição,
o Tribunal Pleno procederá ao juízo de admissibilidade do incidente
, considerando a presença dos pressupostos do art. 976, do Código de Processo Civil.

A curiosidade do presente caso está no fato de a suscitante pleitear a antecipação dos efeitos da tutela antes mesmo do juízo de admissibilidade, situação bastante peculiar.

Antes de apreciar o pedido da tutela antecipada, deve-se esclarecer a quem compete julgá-la. Seria o Pleno ou o Relator de forma monocrática?

O Diploma Processual Civil estabelece no artigo 932, II que ao Relator compete apreciar os pedidos de tutela antecipada nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal:

Art. 932. Incumbe ao relator:

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

Apesar de, em um primeiro momento, haver a sugestão da incidência de tal dispositivo ao presente cenário, em uma análise mais minuciosa, nota-se não ser o caso. Isso porque o IRDR claramente não possui natureza jurídica de recurso, por força dos princípios da legalidade e da taxatividade. No entanto, resta saber se é o caso de “processos de competência originária do tribunal”.

É sabido que o IRDR é suscitado perante o Tribunal de Justiça, o que, aparentemente, parece se amoldar à hipótese da parte final do inciso II do artigo 932, CPC. No entanto, tal aparência se revela impertinente quando nos voltamos para a natureza jurídica do IRDR.

Afinal, trata-se de um processo incidental ou de um incidente processual?

Se fosse o caso de processo incidental, certamente estaríamos diante de uma hipótese perfeitamente amoldável à parte final do dispositivo transcrito. Contudo, o entendimento majoritário, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, é de que se trata de um
incidente processual coletivo.
Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, trata-se de “um
pequeno procedimento
inserido no contexto de um procedimento maior”. Esse “procedimento maior” diz respeito ao rito processual da ação que visa resolver a questão principal.

Segundo o magistério de Humberto Theodoro Júnior:

“O remédio destina-se a resolver incidentalmente, questão relevante para o bom e profícuo andamento do processo em que se insere e para a correta e adequada solução da demanda. É o que, por exemplo, ocorre com o conflito de competência, com o atentado à dignidade da justiça, com a concessão ou cassação da assistência judiciária gratuita, com a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, com a arguição de inconstitucionalidade, com a remoção do inventariante, com a exibição de documento ou a produção antecipada de prova, e tantos outros procedimentos incidentais similares.”

Não se trata, portanto, de um
novo processo
, mas sim da instauração de um processamento de questão incidental referente a diversos processos que já estão em curso.

O entendimento da natureza jurídica do IRDR como incidente processual coletivo, além de respaldo doutrinário, já ganhou os tribunais. Reporto-me, apenas a título de exemplo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que possui justamente essa compreensão:

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 4/94. NATUREZA JURÍDICA DO ENCARGO DE 10%. COBRANÇA CONJUNTA COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESMEMBRAMENTO. EXECUÇÃO ESPECÍFICA. DESTINAÇÃO DO VALOR COBRADO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. PROLIFERAÇÃO DE DECISÕES IDÊNTICAS. SOLUÇÕES DISTINTAS. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

I - A instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I), risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II), processo pendente e quando um dos Tribunais Superiores, no âmbito de sua respectiva competência, ainda não tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976, § 4º).

II - A natureza jurídica do IRDR é de incidente processual coletivo, suscitado perante o tribunal onde se encontra o processo paradigma pendente, com a finalidade de fixar previamente uma tese jurídica a ser aplicada aos casos concretos e abrangidos pela eficácia vinculante da decisão.

III - Demonstrada a proliferação de decisões idênticas sobre a mesma questão de direito em execução fiscal, com o deletério efeito multiplicador de recursos repetitivos, bem como a aplicação de soluções distintas pelos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, deve ser instaurado o incidente para definir a natureza jurídica do encargo de 10% do valor do crédito tributário inscrito em dívida ativa, disciplinada pelo art. 42, §§ 1º e 2º da Lei Complementar n.º 4, de 30.04.94, se pode ser cobrado conjuntamente com a dívida tributária, e se a destinação dos percentuais implica na incompetência funcional da Vara de Execução Fiscal para execução da totalidade da Certidão de Dívida Ativa.

IV - Admitido o processamento dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas.

(TJDF, IRDR 20160020134714IDR [0014857-26.2016.8.07.
0000
], Rel. Des. José Divino)

Por se tratar de
incidente processual
de natureza coletiva, temos por imperativa a conclusão de não ser o caso de incidência do artigo 932, II do Código de Processo Civil.
Não há, no IRDR, nenhum processo de competência originária do Tribunal
.

Disso decorre que o Relator não possui poderes para apreciar de forma monocrática o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela suscitante, como seria se fosse o caso de recurso ou de processos de competência originária deste Egrégio Tribunal.

Por conseguinte, uma vez que a competência do processo e julgamento do IRDR é do Tribunal Pleno, entendo também ser sua a competência para apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Sendo assim, parece-me não se sustentar o pleito formulado pela suscitante de que o pedido da tutela antecipada seja apreciado antes do juízo de admissibilidade do IRDR. Não enxergo outra razão de ser na formulação da questão nessa ordem (primeiro a tutela antecipada e depois a admissibilidade) a não ser diante da possibilidade da concessão da tutela antecipada pelo Relator, de forma monocrática.

Como a legislação não confere tais poderes ao Relator, tanto a admissibilidade quanto a antecipação dos efeitos da tutela deverão ser apreciados pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, não havendo motivo para que esta seja apreciada antes daquela.

Portanto, INDEFIRO o requerimento formulado no item “b” dos pedidos da exordial.

Passo, assim, a apreciar a admissibilidade do presente IRDR.

2.DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE IRDR

O IRDR possui dois requisitos cumulativos de admissibilidade, dispostos no artigo 976 do Código de Processo Civil:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Os requisitos, além de cumulativos, são complementares em sua inteligência. A repetição de processos com a mesma controvérsia pode gerar uma miríade de decisões judiciais divergentes, o que, por sua vez, poria em risco a isonomia e a segurança jurídica.

A suscitante colaciona uma série de julgados de outros estados da federação, em vista de sustentar os requisitos de cabimento do IRDR. No entanto,
este Egrégio Tribunal só tem o condão de evitar a proliferação de decisões divergentes sobre mesma questão de direito caso o debate se dê sob sua jurisdição
.

Em outras palavras, a tese eventualmente firmada por este Colendo Tribunal não teria nenhuma força vinculativa em relação às causas processadas perante os tribunais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, dentre outros. No máximo, poder-se-ia falar em eficácia persuasiva. Mas a
ratio
do IRDR não comporta o que é sustentado pela suscitante.

Não é outro o magistério de Luiz Guilherme Marinoni sobre o tema:

“O art. 977 do CPC deixa claro que a competência para processar e julgar questão prejudicial posta no incidente é do tribunal - de Justiça, Regional Federal ou do Trabalho -,
seja quando as demandas repetitivas que dão origem ao delineamento da questão estão em primeiro grau de jurisdição, seja quando já estão no tribunal, em vista da interposição do recurso de apelação.
”

(
L.G. MARINONI
. I
ncidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de questão idêntica x precedente
)

Como se pode ver, por uma questão lógica, as demandas que colocam em risco a isonomia e a segurança jurídica devem estar sob a jurisdição do tribunal competente para processo e julgamento do IRDR, seja em primeira ou em segunda instância.

Ao contrário disso, a exordial é farta em remissões a julgados de outros tribunais, o que não guarda nenhuma pertinência com o incidente ora processado - além de descaracterizar o requisito de cabimento do IRDR constante no inciso I do artigo 976 do Código de Processo Civil.

A suscitante confirma a referida descaracterização do requisito na redação da própria exordial, deixando claro que seu real intuito é a reforma do Acórdão do mandado de segurança 0024496-02.2020.
8.08
.
0000
. No trecho que reproduzo abaixo, ela afirma que o referido julgado é posicionamento isolado em face de precedentes do TJ/ES que possuem entendimento diferente. São palavras da suscitante:

Na contramão deste isolado posicionamento, contudo, precedentes do TJES que sedimentaram entendimento diverso, no sentido de ser indiscutivelmente nulo o Acórdão que não deu provimento aos declaratórios
, em violação ao art. 489, II, § 1º, IV, do CPC, bem como e, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao indeferir a concessão da justiça gratuita à Suscitante, em que essa figura como parte autora nos respectivos autos, haja vista que essa aufere renda liquida
[sic]
proveniente de posentadoria
[sic]
, inferior a 10 salários mínimos mensais, conforme relação abaixo disposta, juntamente como o pedido de juntada dos respectivos arquivos, em anexos:

Se se trata de posicionamento isolado, conforme afirmado pela própria suscitante, não vejo como ser possível se falar em
efetiva repetição de demandas que versem sobre a mesma questão de direito, ensejando situação capaz de pôr em risco a isonomia e a segurança jurídica
.

Isso já seria mais do que suficiente para demonstrar não ser cabível o IRDR. Mas o presente caso ainda guarda uma peculiaridade que descaracteriza cabalmente a admissibilidade deste incidente processual coletivo.

Como já relatado, este IRDR foi suscitado após a decisão no mandado de segurança 0024496-02.2020.
8.08
.
0000
, de relatoria da Ilustre Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em face do Acórdão que decidiu o referido
writ
foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados por unanimidade. Transcrevo abaixo a ementa:

Primeira Câmara Cível

ACÓRDÃO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº. 0024496-02.2020.
8.08
.
0000

Embargante: Deborah Guimarães Pinto

Embargado: Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ATO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Os embargos de declaração tem conteúdo limitado, sendo admitido quando da presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro matéria, não servindo, portanto, para a parte se insurgir contra a justiça do ato judicial ou para rediscutir questões já resolvidas;

2. Inexiste vícios no acórdão embargado, porquanto o voto condutor abordou todos os pontos suscitados pela recorrente, verificando-se que a embargante tem reiteradamente se utilizado dos aclaratórios para restabelecer o debate sobre pontos amplamente enfrentados, em manifesta afronta ao §2º do art. 1.026 do CPC/2015;

3. Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATORA

(Disponível em

https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/det_jurisp.cfm
)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento segundo o qual não é cabível a instauração de IRDR quando já julgado o mérito do processo-piloto, mesmo que pendentes embargos declaratórios. É o que ficou decidido no
AREsp 1470017-SP disponível no Informativo 658 da Corte Superior:

Não caberá a instauração de IRDR se já encerrado o julgamento de mérito do recurso ou da ação originária, mesmo que pendente de julgamento embargos de declaração.

STJ
. 2ª Turma.
AREsp 1470017-SP
, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 15/10/2019
(Info 658)

No presente caso, não apenas a ação originária já foi julgada, como também os embargos de declaração - o que atrai ainda com mais força a racionalidade do julgado do STJ, sendo inadmissível o presente IRDR.

Por força de todos esses fundamentos, é imperativa minha conclusão pelo não cabimento do incidente ora apreciado e, por isso, entendo por NÃO ADMITIR o presente IRDR.

Diante da inadmissibilidade deste IRDR, restam prejudicados os demais pedidos.

É como voto.

20 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)